Tribunal: TJMT
Processo: 1009876-42.2022.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009876-42.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[Joanete da Silva de Almeida (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (EMBARGANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO DURANTE O PERÍODO DE PROIBIÇÃO PREVISTO NA COMPLEMENTAR Nº 173/2020 – CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 6442 – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – IMPOSSIBILIDADE – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

O
prequestionamento
para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra/MT
contra acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra/MT ora Embargado.

Em suas razões recursais, sustenta o Embargante, em suma, que o “
recurso destina-se a prequestionar dispositivos constitucionais, com vistas a eventual propositura de Recurso Extraordinário
” (Id. 182145170, fl.02).

Afirma que devem ser prequestionados, os artigos: a) 5º, inciso II; b) 24, I; c) 163; d) 169; e) 128, f) 129

todos da Carta Magna

Aduz ainda, que o julgado afronta, “também o próprio Princípio da Legalidade e o insculpido nos artigos 18, 25 e 37, X, todos da Constituição Federal, que resguardam a autonomia administrativa, financeira e orçamentária do Município de Tangará da Serra/MT, além da iniciativa privativa do Prefeito deste município” (Id. 182145170, fl.06).

Forte nessas premissas, pugna pela
“expressa manifestação dos pontos constitucionais levantados, especialmente para fins de prequestionamento
” (Id. 182145170, fl.06).

Contrarrazões no Id. 185384696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam
somente a prequestionar matéria constitucional
, para fins de
interposição de recurso extraordinário
.

Ocorre, todavia, que o art. 1.025 do Código de Processo Civil, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Logo, não há necessidade de manifestação expressa de todos os dispositivos de lei suscitados.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSUMIDOR – SIMULAÇÃO DE CONSÓRCIO – COMPRA PREMIADA – PIRÂMIDE FINANCEIRA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AFASTADA – ABSOLVIÇÃO CRIMINAL NÃO INTERFERE NA CONDENAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA EQUIVALÊNCIA MATERIAL – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO
– DESNECESSIDADE
–
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. A interposição de
Embargos
de
Declaração
somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os
embargos
de
declaração
via adequada para esses fins.

2. O
prequestionamento
para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

(N.U 0004179-72.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

Dessa forma, como inexistem hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos aclaratórios é medida de rigor.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023